Tribunal: TJDFT
Processo: 0754948-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. ENTREGA DE VEÍCULO DE CATEGORIA INFERIOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 2.606,42 (dois mil, seiscentos e seis reais e quarenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato de locação do veículo, com ajuste para categoria inferior e condenação da ré a lhe pagar o valor de 69.497 milhas ou R$ 4.864,00, a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 23/04/2023, adquiriu, junto à plataforma virtual da ré, a locação de veículo intermediário – Icar (Toyota Corolla ou similar), pelo preço de 69.497 milhas, o equivalente a R$ 4.864,00. Afirmou que lhe foi entregue veículo divergente, o qual apresentava defeito na parte elétrica, bem como que comunicou os fatos à ré. Acrescentou que, quando da retirado do veículo na locadora, nos Estados Unidos, lhe foi informado que não havia disponibilidade na categoria contratada, que seria disponibilizado um veículo maior. Destacou que lhe foi fornecido um veículo compacto, marca Kia/Soul, antigo, com 150.000 quilômetros rodados. Discorreu que utilizou o automóvel por 5 dias, contudo, na data da entrega, o veículo apresentou defeito, ficando parado na bomba de combustível em posto de abastecimento. Ressaltou que a locadora do veículo alterou o endereço de entrega do bem, sem comunicar o novo endereço, causando transtornos à autora e sua família. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 5594174 e 55941747). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55941751).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob as alegações de que prestou os serviços de intermediação de contrato de locação de veículo e que a alteração da categoria do veículo foi responsabilidade da empresa locadora, a qual não consta da lide. Alega que a conversão de milhas em espécie acarreta enriquecimento sem causa da recorrida, pois pagou 69.000 mil milhas e teve como ressarcimento determinado judicialmente a importância de R$ 2.606,42. Argumenta que não adotou conduta abusiva e que a falha na prestação do serviço decorreu de conduta de terceiro, inexistindo nexo de causalidade. Sustenta que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e caracteriza enriquecimento sem causa da autora. Requer o afastamento da condenação em indenização por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o fato da companhia aérea recorrente prestar serviços de intermediação de contratos de locação de veículos, claramente, caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. Desnecessário perquirir a culpa ou dolo de cada fornecedor em ação ajuizada pelo consumidor. Eventual análise deverá ser perseguida em eventual ação regressiva havida, se o caso, entre os diversos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Logo, a recorrente deve responder pelos eventuais danos causados à autora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. No caso, restou devidamente comprovado que a recorrida contratou a locação de veículo da categoria Intermediária – ICAR, Toyota Corolla ou similar (ID 55941698) e recebeu veículo de categoria compacto SUV - CFAR, Kia/Soul (ID 55941696). Logo se a categoria entregue é totalmente divergente da contratada, sendo inclusive inferior, se comparado o espaço interno e o porta malas dos veículos, resta demonstrado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de reparar os eventuais danos suportados pela consumidora. A impossibilidade de conversão de milhas em espécie, não se sustenta, na medida em que a própria recorrente disponibiliza em sua plataforma digital a comercialização das milhas em pecúnia. Assim, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, correta a condenação relativa à indenização por danos materiais, não restando comprovado o enriquecimento sem causa da autora, uma vez que o valor se pautou no preço da milha comercializada pela recorrente e no valor da locação do veículo entregue para a autora.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de a autora ter recebido veículo inferior ao contrato, inclusive menor, em ocasião de viagem de férias ao exterior, se mostra capaz de gerar sofrimento e frustração, ante a alteração da programação da viagem, cujos dissabores ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe aos fornecedores a reparação dos danos suportados pela autora.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa da autora.
10. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeita. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.